Tribunal: STF
Processo: AI 150248
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
E  M E N T A  - AGRAVO REGIMENTAL - RAZOES RECURSAIS QUE NÃO
INFIRMAM   OS  ARGUMENTOS   DA   DECISÃO  AGRAVADA   -   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO   -  MATÉRIA   DE   FATO  -   ALEGADO   DEFEITO  NA
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DA  PARTE  AGRAVADA  -  RECURSO  DE AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  O recorrente,  ao  formalizar o  agravo  regimental, deve
expor  as  razoes  do  pedido  de  reforma  da  decisão  que impugna,
cumprindo-lhe,  em consequencia,  infirmar os  fundamentos em  que se
assenta  o ato questionado.  A mera reiteração  das razoes que buscam
dar consistencia ao recurso extraordinário não basta para suprir essa
indeclinavel obrigação jurídico-processual da parte agravante.
         -  Discussões relativas a representação das partes no âmbito
dos  procedimentos judiciais constituem matéria de natureza meramente
legal, não se qualificando, por isso mesmo, como questões pertinentes
ao domínio tematico do recurso extraordinário.